Tribunal: TJES
Processo: 5010356-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
010356-04.2022.8.08.0000

PACTE
S
:

MATEUS DA CUNHA,
MATEUS VITOR PORTO SILVÉRIO
E
VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

AUT. COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA.

1.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elenca as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão c
autelar
, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

2.
Constata-se que a prisão preventiva imposta ao
s
paciente
s
se mostra cabível na espécie, visto que est
ão
sendo processado
s
, a título de dolo,
pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal c/c art. 244-b, do ECA, advindo da disputa do domínio do tráfico de drogas
).

2.
A constrição cautelar, se faz necessária diante a
gravidade concreta, tendo em vista a premeditação do delito, o modus operandi empregado, o motivo ligado às disputas pelo controle do tráfico de drogas na região, a quantidade de disparos efetuados em direção à vítima, realizados com
diversas
armas de fogo de variados calibres, a participação de vários indivíduos no cometimento do crime.

3
.
A não participação dos pacientes no delito em questão
não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, o qual “não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução”.

4
.

Ordem
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010356-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR TRINDADE FIGUEIREDO e outros (2)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
010356-04.2022.8.08.0000

PACTE
S
:

MATEUS DA CUNHA,
MATEUS VITOR PORTO SILVÉRIO
E
VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

AUT. COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OTO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar
, impetrado em favor dos pacientes Mateus da Cunham, Mateus Vitor e Vitor Trindade contra o ato praticado pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única de Boa Esperança,
que mantém
Mateus Cunha e Mateus Vitor em prisão preventiva, enquanto Vitor Trindade encontra-se com mandado de prisão em aberto
,
nos autos do processo nº
0000391-60.2022.8.08.0009
,
no qual é imputado ao
s
paciente
s
a prática do crime previsto no art. 121,
§2, inciso IV do
Código Penal.

Aduz a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da prisão preventiva, argumentando
que não há provas do envolvimento do
s
paciente
s
no crime.

Afirma, ainda,
que a liberdade dos pacientes em momento algum afetará a ordem pública e que por esta razão a presente prisão constituiria um constrangimento ilegal.

Alega, por fim que em nenhum momento os pacientes influenciaram na apuração da verdade, demonstrando que jamais iram atrapalhar a instrução do processo.

Requer, assim,
que seja concedida a liberdade para os pacientes Mateus Cunha e Mateus Vitor Porto Silvério, bem como seja expedido o contramandado de prisão para o paciente Vitor Trindade Figueiredo.

O pedido liminar foi indeferido na
decisão

Id. Nº
3
713994
.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
3
750598
)
e Parecer da
D. Procuradoria de Justiça
(ID
3756769)
opinando
pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Compulsando os autos, agora em juízo exauriente, não vejo razão para alterar a conclusão obtida na Decisão que indeferiu o pedido liminar.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

In
casu, pelos documentos que formam o presente
habeas corpus
não constato o constrangimento ilegal perpetrado em face do paciente com a sua prisão preventiva.

Explico.

De acordo com o descrito na denúncia de ID 3601462, no dia 25 de novembro de 2021, por volta das 21h25min, na Rua Rio de Janeiro, Bairro Vila Tavares, Boa Esperança/ES, mediante o uso de armas de fogo, ocorreu o crime de homicídio consumado, tendo como vítima Válter dos Reis Silva, vulgo Patinho.

Conforme consta nos autos, a
Polícia
Civil Estadual por meio de investigações que levaram a expedição de mandado de busca e apreensão, para localizar o celular da vítima, que lhe foi subtraído após sua morte.

Após cumprirem o mandado, encontraram o aparelho em posse de

Jadilson Pulsena
, o mesmo, relatou que:

“
(...) possuidor do aparelho de Patinho, declarou que adquiriu o bem de Elielton. Este, por sua vez, confidenciou a Jadilson que fora coautor do crime de homicídio, bem como indicou o nome dos demais coautores. Alem disso Jadilson assevera que “no dia da morte de Patinho” estava no bar em que fica nas imediações do local do fato e viu a movimentação dos envolvidos momentos antes do crime”.

Diante as informações adquiridas a MM. Juíza decretou a prisão preventiva dos pacientes em 16/05/2022, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal c/c art. 244-b, do ECA, advindo da disputa do domínio do tráfico de drogas.

Diante o exposto, alega a

impetrante
a ausência
da conveniência da instrução criminal,
dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
o Penal,
bem como
a ausência da
fundamentação genérica e inidônea da decisão que manteve a prisão preventiva.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elenca as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão c
autelar
, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

S
aliento
que,

c
onforme
anexado nos autos, o paciente Mateus Vitor, foi d
etido
durante um patrulhamento tático,
através de informações de que havia
m
dois indivíduos vendendo drogas
em um terreno baldio
.

Dito isso, ao
chegar
em
no local,
os agentes da força tática
encontr
aram
drogas,
uma
balança, entre outros itens ilícitos.
Transcrevo o
testemunho do agente da PMES
Wanderson Silva Candido
:

“
as equipes de Força Tática durante o patrulhamento tático motorizado, receberam informações que dois indivíduos (sendo um de camisa azul e outro de camisa preta), estavam
comercializando
entorpecentes em um lote baldio no Bairro Padre Geane. Rapidamente deslocamos até o local e de
Imediato
ao nos aproximarmos, identificamos um dos indivíduos sendo o nacional Mateus Vitor Porto Silvério, o qual possui mandado de prisão em aberto. Já o outro indivíduo sendo o nacional Wililian Rocha Messias. Ambos os abordados são oriundos do
Município
de Boa Esperança e são envolvidos no tráfico de drogas daquele município. Há de salientar, que o nacional Mateus foi alvo de uma operação policial nessa semana, sendo cumprido o mandado de busca e apreensão em sua residência, porém o mesmo não foi encontrado no
respectivo
local.
Com os indivíduos no momento da abordagem e busca pessoal, foi encontrado com Mateus uma quantia de R$ 374,00 e 1 aparelho celular de cor perto, marca
Motorola
; com Willian foi encontrado uma quantia de R$ 145,00 e

1 carteira contando cartões e documentos pessoais,
n
as proximidade
s
do local em que os dois estavam, através do emprego do semovente k9 Jade, foi encontrado: 01 balança de precisão, 06 pedras de
substância
análoga a crack, 01 pedado pequeno de substância análoga a maconha e 01 embalagem de plástico, contendo vários sacolés
de preparo de entorpecentes,. Todo esse material foi encontrado em baixo de umas estacas de eucalipto.
(...)
”

Diante desta circunstância, entendo,
que a constrição cautelar se faz necessária para se evitar a reiteração delitiva
, uma vez que o referido paciente fora detido
em um terreno baldio, com drogas variadas e uma balança de precisão que estavam escondidos próximo ao local.

Ademais
o
s
mesmos
fatos imputados aos
outros
pacientes
, reveste-se de gravidade concreta, tendo em vista a premeditação do delito, o modus operandi empregado, o motivo ligado às disputas pelo controle do tráfico de drogas na região, a quantidade de disparos efetuados em direção à vítima, realizados com
diversas
armas de fogo de variados calibres, a participação de vários indivíduos no cometimento do crime.
Essas
circunstâncias revelam o perigo do estado de liberdade do
s
paciente
s
, de modo que a prisão
preventiva
visa resguardar a ordem pública.

Além do mais,
a elucidação da autoria do crime,
somente
foi possível
por meio do depoimento de
Jadilson Pulsena,
o que corrobora a necessidade da custódia para conveniência da instrução processual, já que soltos, os investigados poderão coagir ou de algum modo influenciar o referido depoimento.

Aliás, conforme o enunciado nº 8, da edição nº 32, da Jurisprudência em Tese do Tribunal da Cidadania, “os fatos que justificam a prisão preventiva devem ser contemporâneos à decisão que a decreta”. Tais fatos não se referem, necessariamente, ao crime em apuração, mas aos motivos ensejadores do cárcere, os quais estavam presentes no momento da decretação da prisão

Assim, não se pode olvidar que a decisão sobre a decretação do cárcere é um ato valorativo que se insere na órbita de convencimento do juiz, pois é ele que se encontra próximo aos fatos e, portanto, pode melhor inferir sobre sua necessidade, à luz do princípio da confiança do juiz da causa.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. 1. Alegação de ausência dos requisitos da prisão cautelar - fundamentos para a prisão preventiva presentes - necessidade concreta da prisão provisória - princípio da confiança no juíz de 1º grau - 2. Medidas cautelares do art. 319, do CPP - impossibilidade de aplicação quando preenchidos os requisitos da prisão cautelar - 3. Ordem denegada. 1.
Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente. Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar. À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo
. 3. Ordem denegada (TJES; HC 0000062- 25.2021.8.08.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 30/03/2022; DJES 07/04/2022) (grifo nosso).

Quanto a alegação da defesa, de que os pacientes não participaram do delito descrito, este não merece prosperar também.

Afirmo isso porque, trata-se de tese que não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, o qual “não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução”

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela, a gravidade concreta da conduta está evidenciada, já que, supostamente, o
s
paciente
s
, efetu
aram
disparos de
diversas armas
de fogo contra
a vítima
, o qual se encontrava dentro do seu
automóvel
. Além disso, a motivação para o
assassinato seria
p
o
r

controle do tráfico de drogas.

Ademais, conforme mencionado, os três pacientes possuem registros de outros delitos, de tal modo que a constrição cautelar se faz necessária para se evitar a reiteração delitiva.

Nesse contexto,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

P
or todo o exposto,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5
010356-04.2022.8.08.0000

PACTE
S
:

MATEUS DA CUNHA,
MATEUS VITOR PORTO SILVÉRIO
E
VITOR TRINDADE FIGUEIREDO

AUT. COATORA:

JUÍZO DE DIREITO DE BOA ESPERANÇA - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.

PRISÃO
PREVENTIVA
.
AUSÊNCIA
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO CONDUTA DELITIVA.
ORDEM
DENEGADA.

1.

Os
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal
elenca as hipóteses em que é autorizada a decretação da prisão c
autelar
, constando entre as referidas hipóteses os casos em que a prisão se mostrar necessária à garantia da aplicação da lei penal, desde que provada a existência do crime e houver indícios suficientes da autoria. E, bem assim, no que se refere à garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

2.
Constata-se que a prisão preventiva imposta ao
s
paciente
s
se mostra cabível na espécie, visto que est
ão
sendo processado
s
, a título de dolo,
pelo crime previsto no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal c/c art. 244-b, do ECA, advindo da disputa do domínio do tráfico de drogas
).

2.
A constrição cautelar, se faz necessária diante a
gravidade concreta, tendo em vista a premeditação do delito, o modus operandi empregado, o motivo ligado às disputas pelo controle do tráfico de drogas na região, a quantidade de disparos efetuados em direção à vítima, realizados com
diversas
armas de fogo de variados calibres, a participação de vários indivíduos no cometimento do crime.

3
.
A não participação dos pacientes no delito em questão
não pode ser examinada na via estreita do habeas corpus, o qual “não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tal como a efetiva participação do paciente no delito, devendo ser reservadas ao processo-crime, após a devida instrução”.

4
.

Ordem
denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDÃO a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
DENEGAR
A ORDEM
,
nos termos do voto d
o
eminente Relator.

VITORIA/ES, 17 de dezembro de 2022.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.